Tribunal: TJES
Processo: 5003117-04.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003117-04.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: JOSE LUIZ BOTASSI

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5003117-04.2022.8.08.0014

JUÍZO DE ORIGEM:
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES

APELANTE
: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO
: JOSE LUIZ BOTASSI

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PEDIDO DE SUSPENSÃO PELO ENTE PÚBLICO. NÃO APRECIAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito e da suposta ausência de movimentação útil, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Resolução CNJ nº 547/2024 possui aplicabilidade imediata às execuções fiscais em curso; e (ii) verificar se é válida a extinção da execução fiscal sem apreciação de pedido de suspensão formulado pelo ente exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 possui natureza processual e aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio do
tempus regit actum
.

4. O STF, nos Temas 1.184 e 1.428, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que observados os parâmetros normativos e o princípio da eficiência administrativa.

5. O Tema 1.184/STF assegura aos entes públicos a possibilidade de requerer a suspensão do processo para adoção de medidas administrativas voltadas à cobrança do crédito.
6. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, §5º, igualmente faculta à Fazenda Pública requerer a não aplicação imediata da extinção pelo prazo de até 90 dias, mediante demonstração de providências em curso.

7. No caso concreto, o Município requereu expressamente a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, não tendo o magistrado de origem apreciado o pedido antes de proferir sentença extintiva.

8. A extinção prematura, sem análise do pleito de suspensão, configura
error in procedendo
e afronta às diretrizes do precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
:

"1. A Resolução CNJ nº 547/2024 possui natureza processual e aplicação imediata aos processos em curso. 2. É nula a sentença que extingue execução fiscal sem apreciação de pedido de suspensão formulado pela Fazenda Pública, nos termos do Tema 1.184/STF e do art. 1º, §5º, da Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208); STF, Tema 1.428 (ARE 1.553.607).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5003117-04.2022.8.08.0014

APELANTE
: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO
: JOSE LUIZ BOTASSI

RELATOR
: Desembargador Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
, ver reformada a sentença que, em sede de Execução Fiscal, julgou extinta a pretensão executiva, sem resolução de mérito, com fulcro na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor do crédito e da suposta ausência de movimentação útil, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação retroativa da referida Resolução aos processos já em curso e a ofensa à autonomia municipal, argumentando que a imposição de limites de valor por órgão administrativo violaria a separação dos poderes e a legislação local que fixa piso para ajuizamento. Afirma, ainda, ter havido violação à vedação da decisão surpresa.

Sem contrarrazões apresentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em tela, bem como a adequação da extinção prematura do feito face ao pedido de suspensão formulado pelo ente exequente.

De plano, cumpre reafirmar o entendimento consolidado desta Corte de que a Resolução CNJ nº 547/2024 possui natureza eminentemente processual. Isto porque, a normativa do Código de Processo Civil de 1973, reafirmada no artigo 14 do novel diploma de 2015, afirma expressamente que a norma processual tem aplicação imediata aos processos em curso, orientada pelo postulado
tempus regit actum
.

Ao apreciar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), o Pretório Excelso fixou entendimento claro acerca da ineficácia e desproporção dos custos de prosseguimento de ações judiciais de baixo valor, assentando que: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.".

Ato contínuo, para que não restassem dúvidas sobre a validade e a imperatividade das normativas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema, o Plenário do STF, em 19/09/2025, ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607 (Tema 1.428), firmou tese de que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.

Dessa forma, restam superadas as teses fazendárias que visem afastar a aplicabilidade imediata e a constitucionalidade das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ com base na autonomia legislativa ou irretroatividade.

Contudo, a despeito da plena aplicabilidade das referidas normativas, no caso concreto, observa-se que a sentença extintiva padece de
error in procedendo
ao ignorar prerrogativa expressamente exercida pelo Município.

Isto porque a própria tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 estabeleceu uma ressalva fundamental para os processos em curso: "3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

No presente feito, intimado pelo juízo de origem em junho de 2024 para demonstrar o interesse de agir face à Resolução 547/2024, o Município de Colatina apresentou petição requerendo expressamente a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, com a finalidade precípua de averiguar e adotar as medidas e requisitos administrativos fixados no Tema 1.184 do STF e na deliberação do CNJ.

Ressalte-se que a própria Resolução n.º 547/2024 do CNJ, no § 5º do artigo 1º, faculta à Fazenda Pública requerer a não aplicação do comando de extinção por até 90 (noventa) dias, caso demonstre a possibilidade de localizar bens do devedor.

O magistrado
a quo
, todavia, ignorou o requerimento de suspensão formulado pela Fazenda Pública e, ato contínuo, proferiu sentença extinguindo a execução fiscal.

Ora, se a própria Suprema Corte assegurou aos entes federados o direito de postular a suspensão do processo para a adoção das medidas extrajudiciais exigidas, a extinção prematura do feito, sem a prévia apreciação e deferimento do prazo razoável requerido pelo credor, configura inegável cerceamento e violação à diretriz do próprio precedente vinculante que se buscou aplicar.

Nesse contexto, embora escorreita a fundamentação jurídica geral da sentença quanto à validade do Tema 1.184/STF, impõe-se a sua anulação face à peculiaridade fática do caso concreto, em que o encerramento da lide se deu de forma abrupta, subtraindo do ente municipal o lapso temporal de 90 dias expressamente requerido para a adequação aos novos preceitos de cobrança.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o regular prosseguimento do feito.

Sem honorários recursais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)